Tribunal: TJMT
Processo: 1007409-16.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007409-16.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEDILINO PEREIRA LUZ - CPF: 494.379.681-87 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição de bens apreendidos utilizados em infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) os bens apreendidos por prática de infração ambiental devem ser restituídos ao proprietário; e (
ii
) se a apreensão e retenção dos bens foram válidas, mesmo sem comprovação de dolo do proprietário.

III. Razões de decidir

3. A legislação ambiental, incluindo o Decreto n. 6.514/2008 e a Lei
N.
9.605/1998, prevê a apreensão de bens utilizados em infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo específico do proprietário, com base no princípio da solidariedade.

4. A jurisprudência do
c.
STJ e do
e.
TJMT sustenta que a apreensão de veículos e equipamentos usados em infrações ambientais não exige a exclusividade de uso ilícito.

5. No caso, a apreensão foi devidamente fundamentada em auto de infração e processo administrativo ambiental, não havendo ilegalidade que justifique a restituição dos bens.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“A apreensão de bens utilizados em infrações ambientais é legítima e sua restituição independe de dolo comprovado.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 25; Decreto Federal n. 6.514/2008,
arts
. 101, 102.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.02.2021,
DJe
24.02.2021; TJMT, N.U. 1018619-98.2021.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.05.2024, DJE 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária n.
1007409-16.2022.8.11.0015
movida por
NEDILINO PEREIRA LUZ
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial
para
determinar
a restituição definitiva dos seguintes bens diretamente ao requerente:

(i)

Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 – 19219, Ano 1981
;
e
(
ii
)
Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 – 5414, Ano 1980
, livre
s
de quaisquer ônus.

E ainda condenou a parte apelante/
requerida
ao pagamento
dos
h
onorários sucumbenciais
fixado
s
nos patamares mínimos legais previstos no art. 85, §3º, do CPC
,
sobre o valor atualizado da causa.

A parte
recorrente
sustenta, em síntese,

a validade da apreensão dos bens, realizada nos termos da legislação ambiental vigente (Lei
n.
9.605/98), e defende a impossibilidade de restituição dos maquinários apreendidos, alegando que foram utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da comprovação de dolo do proprietário, com fundamento no princípio da solidariedade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de que seja
m

julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial

e mantida a apreensão dos bens até a conclusão do procedimento administrativo ambiental.

C
ontrarrazões

apresentadas no Id.
232573203
, pugnando pelo não provimento do apelo.

Não houve apresentação de parecer
ministerial
.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação ordinária n.
1007409-16.2022.8.11.0015
movida por
NEDILINO PEREIRA LUZ
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para
determinar
a restituição definitiva dos seguintes bens diretamente ao requerente:

(i)

Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 –
19219, Ano 1981
;
e
(
ii
)
Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 – 5414, Ano 1980
, livre
s
de quaisquer ônus.

E ainda condenou a parte apelante/requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixado
s
nos patamares mínimos legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar
e
stadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X -
restritiva
de direitos.

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”

[sem destaque no original].

Já o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o
processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.

Constatada a infração ambiental
, o agente
autuante
, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I -
apreensão
;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar;
ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do
depósito

Art.
134.
Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...].

IV-
os
instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último
caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V-
os
demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no
inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de
1998,

poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art.
135.
Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo
único.
Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”

[sem destaque no original].

No caso,
infere-se dos autos que o órgão ambientalapreendeu
:

(i)

Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 –
19219, Ano 1981
;
e
(
ii
)
Trator Esteira KOMATSU, Modelo D155 – 5414, Ano 1980
, em razão de que estariam
sendo utilizados para a prática de infração ambiental.

Com efeito, a despeito dos argumentos apresentados pela parte requerente
/apelada
, bem como em atenção
à
s
provas produzidas ao longo da instrução processual,
diferentemente da conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
,
não restou demonstrado nos autos a ocorrência de ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão ambiental, na lavratura do
Termo de Apreensão n.
22035057
de
13
.
4
.202
2
(Id.
232572695
), eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização.

Por outro lado, registra-se a ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem ou de indicar pessoa desinteressada
p
a
ra
tal.

Aliás, em matéria análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1.043).

Ademais,

infere-se que a apreensão impugnada se encontra devidamente motivada, fundamentalmente no
a
uto de
i
nspeção
e demais atos administrativos que subsidiaram a instauração do respectivo processo administrativo para apuração dos ilícitos ambientais flagrados pelos fiscais do órgão ambiental.

A respeito
, o c. Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“DIREITO AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região
que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do
REsp
1.820.640/PE (Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal
mister
, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções
compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015
, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(
REsp
1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10
.
2
.
2021,
DJe
24
.
2
.
2021)
.

[sem destaque no original].

“PROCESSO CIVIL.
AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA,
EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal
mister
, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é
utilizado específica,
exclusiva
, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental,
a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário
comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8.
Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”

(
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019.
DJe
18
.
10
.
2019).

[sem destaque no original]

Igualmente, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no
t
ermo de
a
preensão
, realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai dos atos administrativos que subsidiaram a apreensão.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se
legal, consoante disposto nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n.°
9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4.
Recurso conhecido e provido”
.

(N.U 1018619-98.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14
.
5
.
2024,
p
ublicado
no DJE 29
.
5
.
2024)
.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I).

Desse modo, por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão dos bens móveis descritos no
t
ermo de
a
preensão, tampouco ilegalidade
ou abuso de poder praticado pelos agentes de fiscalização, o provimento do presente apelo, com a reforma da sentença proferida pelo d.
J
uízo
a quo
é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
para reformar
o ato sentencial
recorrid
o
e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial
.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão
do
ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024